Tribunal: TJES
Processo: 5003483-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA SANTOS

AGRAVADO: RONIVON SEVERINO ALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA PARA DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Adriana Silva Santos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de cabimento, em processo no qual a parte buscava o deferimento da produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o agravo interno diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator afasta a necessidade de intimação prévia da parte para manifestação sobre a ausência de dialeticidade, por se tratar de vício insanável que impede a complementação das razões recursais.

4. A fundamentação do recurso não ataca especificamente os motivos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, limitando-se a discutir o mérito da produção de provas, o que configura afronta ao princípio da dialeticidade.

5. A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos do agravo interno impede seu conhecimento, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura inobservância ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2. O vício de ausência de dialeticidade é insanável e não exige prévia intimação da parte para manifestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 514, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.06.2017; TJES, AC 24120175450, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 09.12.2014; TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 24.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003483-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: RONIVON SEVERINO ALVES
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS EDUARDO LISBOA CORREA - ES11672

VOTO

(Ausência de Dialeticidade)

De acordo com o relatório, trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua ausência de cabimento.

Em suas razões recursais a parte agravante pretende a reforma da decisão, diante da necessidade de deferimento da produção das provas indicadas na origem.

De início, destaco ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, uma vez que tal vício é insanável, sobretudo porque a parte não pode complementar as razões apresentadas.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente,
sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada,
se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio,
é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado
. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1.
A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo
. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Com efeito, considerando que a decisão monocrática ora agravada limitou-se à admissibilidade do agravo de instrumento, o recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida quando busca discutir teses alheias ao cabimento recursal, mas que dizem respeito exclusivamente ao mérito do agravo de instrumento que, repita-se, sequer foi conhecido.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno em razão da ausência de dialeticidade

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.